Tribunal: TJDFT
Processo: 0703921-70.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POLICIAL. CRIME DE EXTORSÃO E AMEAÇA. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE INOCENCIA. DESCABIMENTO. RECURSO DO MPDFT. AUMENTO DAS PENAS ADMINISTRATIVAS. GRAVIDADE DA CONDUTAL. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AUMENTAR A PENA DO RÉU.

1. O réu apelante foi efetivamente condenado criminalmente por ter ameaçado e extorquido a vítima Karla, tendo a Eg. 3a Turma Criminal expressamente concluído no julgamento do acórdão 808481, já transitado em julgado, que: “(...) não pairam dúvidas acerca das ameaças e extorsões praticadas pelo réu, o qual se utilizava de sua função de agente de polícia para intimidar a vítima e obter a vantagem econômica indevida desejada. (...)”
2. Desta forma, tendo o réu praticado crime em razão de seu cargo, fato este já indiscutível em razão da preclusão da condenação criminal, outra não pode ser a conclusão senão a de que ele violou os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade esperados de um agente público, agravado pelo fato de que o delito administrativo foi praticado utilizando da prerrogativa funcional do cargo que ocupava, ato este proibido pela Lei de Improbidade Administrativa.
3. a gravida da conduta do réu possui elevado grau de reprovabilidade administrativa uma vez que, já comprovadamente na instância criminal, constrangeu a vítima, mediante inúmeras e graves ameaças de morte, no intuito de obter indevidas vantagens econômicas e processuais, tendo também, coagido a mesma vítima com ameaças, visando favorecer interesse próprio durante as investigações conduzidas pela Corregedoria-Geral de Polícia nos autos do Inquérito Policial no 23/2010-CGP.
4. Nos termos do art. 12, III da LIA a punição administrativa deve ser majorada.
5. Recurso do MPDFT parcialmente provido.
6. Recurso do réu improvido.
7. Sentença parcialmente reformada.